Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-56.2018.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA COBRANÇA E DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA DATA DA SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição financeira que permite lançamentos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos. Preliminar rejeitada.
Se existia autorização do correntista para débito automático em conta corrente e inexistindo informação precisa da data da solicitação de cancelamento do serviço, a instituição financeira ao efetuar o débito na conta corrente não praticou ato ilícito, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral.
Deve ser restituído ao correntista o valor pago em duplicidade, na forma simples e não em dobro, tendo em vista que havia autorização deste para o pagamento por débito automático em conta corrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001771-56.2018.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[SAMUEL LUCAS AGUIAR OLIVEIRA - CPF: 061.022.381-09 (RECORRENTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), S.L. AGUIAR OLIVEIRA - ME - CNPJ: 23.723.147/0001-05 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020